Tribunal: TJDFT
Processo: 0712308-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712308-46.2023.8.07.0003 RECORRENTE: WARLER DE SOUSA SANCHES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. PRIMEIRO RÉU. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. SEGUNDO RÉU. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. FURTO DE CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. LEITURA DA DENÚNCIA EM AUDIÊNCIA. ENCAMINHAMENTO PRÉVIO ÀS TESTEMUNHAS. PREJUÍZO À DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. QUALIFICADORA DA ESCALADA MANTIDA PARA O PRIMEIRO RÉU. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO MANTIDA PARA O SEGUNDO RÉU. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/8. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PERCURSO DO ITER CRIMINIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em violação ao art. 204 do Código de Processo Penal pela simples leitura da denúncia, em audiência, para as testemunhas, pois, embora ela traga a descrição do ocorrido pela ótica da acusação, não tem o condão de influenciar os relatos das testemunhas, que serão inquiridas a descrever o que lembram dos fatos. 2. A declaração de nulidade no processo penal pressupõe a comprovação do efetivo prejuízo à defesa, conforme art. 563 do CPP. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos, sobretudo os depoimentos das testemunhas policiais, comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas. 4. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. A conduta de furtar cabos de energia elétrica não pode ser entendida como de mínima ofensividade, nem de grau reduzido de reprovabilidade, na medida em que pode afetar toda uma coletividade, que eventualmente será privada de um bem imaterial essencial para o cotidiano, que é a energia elétrica. 6. Tendo a prova testemunhal e a própria confissão do acusado comprovado que o furto de cabos de energia elétrica se deu mediante escalada do poste, não há que se cogitar a desclassificação da forma qualificada do crime. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese em sede de repetitivo (Tema 1144), sedimentando o entendimento de que o período noturno deve ser entendido como aquele em que, em razão do sossego ou tranquilidade do período noturno, há reduzida vigilância dos bens, sendo, ainda, irrelevante o local de sua ocorrência, restando caracterizada mesmo nos crimes ocorridos em via pública. 8. Na primeira fase da dosimetria, é idônea a fundamentação de que a ação dos réus deixou toda uma coletividade sem energia elétrica, colocando em risco a segurança, a saúde e o bem-estar de uma grande quantidade de pessoas, para justificar a exasperação da pena-base pelas consequências do crime. 9. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal. 10. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. No caso, o crime esteve próximo de sua consumação. 11. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada, e não providas. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a incidência do princípio da insignificância diante da natureza e do valor dos bens envolvidos, razão pela qual pugna pela absolvição; b) artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, requerendo o afastamento da qualificadora, ao argumento de que inexistiriam provas de que o furto teria sido cometido mediante escalada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 155, §4o, inciso II, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) há que se pontuar que a prática de furtar cabos de energia elétrica pode prejudicar toda uma coletividade, que fica privada de um bem imaterial essencial do cotidiano, que é a energia elétrica. Esse fator faz com que a conduta não seja considerada de mínima ofensividade e que seu grau de reprovabilidade seja acentuado, o que impede a absolvição por este fundamento (ID 58126443 - Pág. 10). Os depoimentos dos policiais responsáveis por sua prisão, como visto, foram uníssonos no sentido de que o réu estava em cima do poste. O próprio réu, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva, afirmando que pulou do poste quando avistou a guarnição e empreendeu fuga. Além disso, as próprias circunstâncias do fato permitem presumir que o réu se utilizou da escalada para subir no poste e alcançar os fios de energia. Ora, é evidente que para subir e alcançar os fios, o réu teve que empreender escalada, sem a qual ele não teria atingido seu intento (ID 58126443 - Pág. 11/12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024